Tribunal: TJPA
Processo: 0838532-86.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10009 - Inquérito / Processo / Recurso Administrativo
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0838532-86.2018.8.14.0301

APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA - DETRAN - PA

APELADO: LOCALIZA RENT A CAR SA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. TRANSFERÊNCIA FRAUDULENTA DE PROPRIEDADE E JURISDIÇÃO DE VEÍCULO. DOCUMENTAÇÃO FALSA. RESPONSABILIDADE DO DETRAN. LEGITIMIDADE PASSIVA. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM DETRAN DE OUTRO ENTE FEDERATIVO. POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA DECISÃO POR MEIO DE COOPERAÇÃO ADMINISTRATIVA. CANCELAMENTO DE MULTAS E PENALIDADES INCIDENTES DURANTE A POSSE INDEVIDA DE TERCEIROS. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA contra sentença que, nos autos de Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c Pedido Liminar de Tutela Cautelar ajuizada por Localiza Rent a Car S/A, declarou a nulidade da transferência de jurisdição e propriedade de veículo realizada mediante documentação fraudulenta, determinou o desfazimento dos efeitos do ato administrativo, o restabelecimento da propriedade em favor da autora e a desvinculação das multas e penalidades incidentes no período em que o bem permaneceu sob posse indevida de terceiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 4 questões em discussão: (i) definir se o DETRAN/PA possui legitimidade passiva para responder por demanda que visa à declaração de nulidade de transferência veicular realizada em sua circunscrição administrativa; (ii) estabelecer se há litisconsórcio passivo necessário com o DETRAN/RJ em razão de posterior transferência de jurisdição do veículo; (iii) determinar se a sentença impôs obrigação materialmente impossível de ser cumprida pelo DETRAN/PA; e (iv) verificar a legitimidade do cancelamento das multas e penalidades lançadas durante o período em que o veículo esteve sob posse indevida de terceiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legitimidade passiva deve ser aferida segundo a teoria da asserção, considerando-se as alegações formuladas na petição inicial, que atribuem ao DETRAN/PA a prática do ato administrativo impugnado.

4.

O ato reputado nulo foi realizado na circunscrição administrativa do DETRAN/PA, mediante aceitação de documentação fraudulenta para transferência de propriedade e jurisdição do veículo, circunstância que justifica sua permanência no polo passivo da demanda.

5.

A alegação de fraude praticada por terceiro constitui matéria de mérito relacionada à responsabilidade administrativa e não afasta a legitimidade passiva da autarquia.

6.

Os órgãos executivos estaduais de trânsito possuem o dever legal de verificar a autenticidade da documentação e a legitimidade da propriedade por ocasião dos procedimentos de transferência veicular.

7.

A aceitação de documentação falsa e a efetivação da transferência sem observância das cautelas exigidas configuram, em tese, falha na prestação do serviço público, atraindo a incidência da responsabilidade objetiva prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

8.

A posterior transferência do veículo para outra unidade federativa não afasta a responsabilidade do órgão que praticou o ato administrativo originariamente viciado.

9.

Não há disposição legal que imponha litisconsórcio passivo necessário entre órgãos executivos de trânsito de diferentes entes federativos em demanda voltada à declaração de nulidade de ato administrativo específico.

10.

A controvérsia restringe-se à validade do ato praticado pelo DETRAN/PA, sem impugnação de ato administrativo praticado pelo DETRAN/RJ ou imposição de condenação direta a este órgão.

11.

A necessidade de futura cooperação administrativa para implementação dos efeitos da decisão judicial não transforma o DETRAN/RJ em litisconsorte passivo necessário.

12.

A sentença determina apenas o desfazimento do ato administrativo praticado pelo DETRAN/PA e a adoção das providências cabíveis no âmbito de sua competência institucional.

13.

A utilização de mecanismos de integração do Sistema Nacional de Trânsito, inclusive por meio do RENAVAM e de comunicações administrativas entre órgãos, afasta a alegação de impossibilidade material de cumprimento da decisão.

14.

Reconhecida a fraude e a ausência de posse do veículo pela proprietária durante o período controvertido, revela-se indevida a manutenção de multas e penalidades decorrentes de condutas praticadas por terceiros.

15.

O desprovimento do recurso autoriza a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O DETRAN possui legitimidade passiva para responder por demanda que questiona a validade de ato administrativo de transferência veicular praticado em sua circunscrição, ainda que o veículo tenha sido posteriormente registrado em outro ente federativo.

2.

A alegação de fraude praticada por terceiro não afasta a legitimidade passiva do órgão de trânsito responsável pela análise e homologação da transferência impugnada.

3.

Não há litisconsórcio passivo necessário com órgão executivo de trânsito de outro ente federativo quando a controvérsia se limita à validade de ato administrativo praticado pelo DETRAN demandado.

4.

A necessidade de cooperação administrativa para cumprimento da decisão judicial não caracteriza impossibilidade material da obrigação imposta à Administração Pública.

5.

A transferência veicular realizada com base em documentação fraudulenta viola o dever administrativo de verificação da autenticidade documental e da legitimidade da propriedade.

6.

Reconhecida a fraude e a ausência de posse do veículo pelo proprietário, devem ser canceladas as multas e penalidades indevidamente vinculadas ao bem durante o período de utilização por terceiros.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CTB, arts. 22 e 120; CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 11, 114, 487, I, 506 e 1.026, § 2º; Resolução CONTRAN nº 05/1998.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no REsp 1.742.086/CE; TJMG, AI nº 10000212491096002, Rel. Des. Manoel dos Reis Morais, 20ª Câmara Cível, j. 23.03.2022; TJPA, AI nº 0808808-57.2024.8.14.0000, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 11.08.2025; TJRJ, Apelação nº 0122128-82.2021.8.19.0001, Rel. Des. Sérgio Seabra Varella, 4ª Câmara de Direito Público, j. 16.05.2023; STJ, REsp 1.817.142/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 17.09.2019 (responsabilidade objetiva da Administração por falha na prestação do serviço público); STJ, AgInt no REsp 1.845.693/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 24.08.2020 (teoria da asserção para aferição das condições da ação).

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 11.06.2026.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c Pedido Liminar de Tutela Cautelar
, julgou procedentes os pedidos formulados pela autora, LOCALIZA RENT A CAR S/A.

Historiando os fatos, LOCALIZA RENT A CAR S/A ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que celebrou contrato de locação, em 21/08/2012, com a Sra. Larissa Alves da Silva, tendo por objeto o veículo marca FORD, modelo ECOSPORT, ano fabricação/modelo 2011/2012, placa GTB-9475, cor prata, RENAVAM 331737035, chassi 9BFZE55P5C8687340, com devolução prevista para 31/01/2013.

Aduziu que o bem não foi restituído na data aprazada, configurando apropriação indevida e que após diligências para reaver o automóvel, constatou que este fora transferido, de forma fraudulenta, para o Estado do Pará, sendo registrado em nome de terceiro desconhecido, sem qualquer autorização da legítima proprietária. Sustentou que a transferência se deu com base em documentação falsa, indevidamente aceita pelo DETRAN/PA, circunstância que lhe ocasionou prejuízo patrimonial e culminou na perda da disponibilidade do bem, razão pela qual requereu a declaração de nulidade do ato administrativo de transferência e o cancelamento das multas e penalidades incidentes no período em que o veículo esteve sob posse indevida de terceiros.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“ANTE O EXPOSTO, pelos fatos e fundamentos ao norte alinhavados, e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO para:

I) DECLARAR a NULIDADE do ato de transferência de jurisdição e de propriedade do veículo da lide realizado pelo DETRAN-PA do município de Redenção, através do processo administrativo nº 2012100870734 (Id N. 5924050 - Pág. 1);

II) CONDENAR o requerido na obrigação de fazer relativo ao desfazimento do ato de transferência de jurisdição/propriedade e de todos os seus efeitos, por ser nulo de pleno direito, restabelecendo a propriedade à Autora única e exclusivamente quanto aos atos que competem à sua circunscrição e competências;
III) CONDENAR o requerido na obrigação de fazer relativo à desvinculação de débitos decorrentes de multas ou outras penalidades aplicadas ao veículo no período de 19/09/2012 a 05/06/2018.
Em consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

CONDENO O RÉU AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º do CPC.”

Inconformado com a sentença, o DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA interpôs recurso de apelação.

Em suas razões, sustentou, em preliminar, a ilegitimidade passiva da autarquia estadual, argumentando que o veículo foi posteriormente transferido de jurisdição para o Estado do Rio de Janeiro, passando a ser registrado sob a autoridade do DETRAN daquele ente federativo, inexistindo possibilidade de atuação do DETRAN/PA em relação a automóvel cadastrado em outro Estado.

Aduziu que restou demonstrada a necessidade de participação do DETRAN/RJ na lide, porquanto o retorno do registro do veículo ao banco de dados originário dependeria de providências a serem adotadas por aquele órgão, não sendo possível ao DETRAN/PA, de forma autônoma, inserir informações no sistema de outro ente federativo.

Defendeu que a sentença teria desconsiderado as regras de competência e circunscrição previstas nos arts. 22 e 120 do Código de Trânsito Brasileiro, bem como as disposições dos arts. 114, 115, 116 e 506 do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de litisconsórcio passivo necessário, sob pena de nulidade ou ineficácia da decisão em relação a terceiros não citados.

Argumentou que o cumprimento da ordem judicial, tal como delineada, seria material e tecnicamente impossível, pois a autarquia não dispõe de meios para promover registro ou transferência em banco de dados pertencente a outro ente federativo, dependendo de ato potestativo de terceiro estranho à lide.

Enfatizou que, cronologicamente, seria imprescindível que o DETRAN/RJ desconstituísse a mudança de jurisdição para que, somente então, o DETRAN/PA pudesse anular a transferência fraudulenta e viabilizar o retorno do bem ao status quo ante, sob responsabilidade do DETRAN/MG.

Por fim, pugnou pela reforma da sentença, com reconhecimento da nulidade do julgado ante a inobservância das regras de competência e da necessidade de integração do contraditório, sustentando a impossibilidade de cumprimento da decisão nos moldes fixados.

Em contrarrazões, a LOCALIZA RENT A CAR S/A refutou integralmente as alegações recursais.

Inicialmente, defendeu a legitimidade passiva do DETRAN/PA, asseverando que o ato que culminou na perda da propriedade foi a transferência direta para o Estado do Pará, oportunidade em que a autarquia teria avalizado documentação fraudulenta e promovido a retirada da titularidade da legítima proprietária.

Sustentou que não há como imputar responsabilidade ao DETRAN/RJ, pois, à época da transferência subsequente, o veículo já não mais estava sob sua propriedade, sendo que o vício originário ocorreu na circunscrição do Estado do Pará. Acrescentou que, uma vez declarada a nulidade do ato praticado pelo DETRAN/PA, caberá à própria autarquia diligenciar administrativamente para regularização junto ao DETRAN/RJ, inexistindo óbice material ao cumprimento da decisão.

Argumentou que o DETRAN/PA deixou de observar seu dever legal de verificar a autenticidade da documentação e a legitimidade da propriedade, nos termos da Resolução nº 05/98 do CONTRAN, bem como das normas do Código de Trânsito Brasileiro, configurando falha na prestação do serviço público. Defendeu que a aceitação de documentação falsa, sem a devida vistoria, perfectibilizou o ato administrativo viciado, estabelecendo o nexo causal entre a conduta administrativa e o dano experimentado.

Requereu, ao final, o desprovimento do recurso, com manutenção integral da sentença.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça consignou tratar-se de demanda que versa sobre interesse patrimonial disponível entre partes maiores e capazes, assistidas por advogado, razão pela qual, absteve-se de intervir no feito, devolvendo os autos à Relatoria para prosseguimento.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA insurge-se contra a sentença que declarou a nulidade do ato de transferência de jurisdição e propriedade do veículo objeto da lide, realizado na Agência de Redenção/PA, bem como determinou o desfazimento dos efeitos do ato administrativo e o cancelamento das multas incidentes no período de 19/09/2012 a 05/06/2018, além da condenação em honorários advocatícios.

O apelante sustenta, em síntese, sua ilegitimidade passiva, afirmando que a transferência fraudulenta foi praticada por terceiro de má-fé, inexistindo falha na prestação do serviço público, além de alegar que o veículo atualmente se encontra registrado no DETRAN/RJ, o que afastaria sua responsabilidade. Defende também a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com o DETRAN/RJ, sob o argumento de que a eficácia da sentença dependeria de atos administrativos a serem praticados por aquele ente federativo, invocando dispositivos do CPC e do CTB.

Sustenta a impossibilidade material de cumprimento da decisão pela autarquia paraense, por depender de providências de outro ente federativo, requerendo, assim, a reforma integral da sentença, com reconhecimento da nulidade do julgado ou, subsidiariamente, sua modificação para afastar as condenações impostas.

Passo à análise detida das teses suscitadas, à luz do ordenamento jurídico vigente.

1. Da alegada ilegitimidade passiva do DETRAN/PA

A preliminar de ilegitimidade passiva não procede.

A legitimidade ad causam deve ser aferida segundo a teoria da asserção, amplamente acolhida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a verificação das condições da ação se dá à luz das afirmações constantes na petição inicial, e não após cognição exauriente do mérito.

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO REPARATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS - LEGITIMIDADE PASSIVA - TEORIA DA ASSERÇÃO - INCIDÊNCIA
- RECURSO PROVIDO.

A concepção da pertinência subjetiva da ação está ligada à relação de direito material. A inicial deve narrar uma relação que invoque, de alguma maneira, a legitimidade passiva da parte demandada, dada a adoção da teoria da asserção pelo Direito Brasileiro.

"A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que as condições da ação devem ser averiguadas de acordo com a teoria da asserção, portanto, a partir de um exame puramente abstrato das afirmações deduzidas na petição inicial."
(STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no REsp 1742086/CE).

Considerando a incidência da teoria da asserção, deve ser mantido no polo passivo da lide aquele a quem também é abstratamente atribuída responsabilidade indenizatória pelos danos sofridos. Recurso provido.

(TJ-MG - AI: 10000212491096002 MG, Relator.: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 23/03/2022, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/03/2022)

Na espécie, a autora afirma que o ato administrativo de transferência de jurisdição e de propriedade do veículo foi praticado pelo DETRAN/PA, especificamente na unidade de Redenção, mediante aceitação de documentação falsa, sem a devida verificação da autenticidade e legitimidade da propriedade.

A controvérsia jurídica instaurada, portanto, recai precisamente sobre a validade de ato administrativo praticado no âmbito da circunscrição do Estado do Pará.

Se o ato reputado nulo foi praticado pela autarquia estadual paraense, é ela, evidentemente, parte legítima para figurar no polo passivo da demanda que visa à declaração de sua nulidade.

A alegação de que a fraude teria sido praticada por terceiro não afasta a legitimidade passiva, mas constitui matéria de mérito atinente à eventual exclusão do nexo causal ou à configuração de excludente de responsabilidade.

Cumpre recordar que o art. 37, §6º, da Constituição Federal estabelece a responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causem a terceiros. No âmbito do Sistema Nacional de Trânsito, compete aos órgãos executivos estaduais, nos termos dos arts. 22 e 120 do Código de Trânsito Brasileiro, proceder ao registro e à transferência de veículos, bem como verificar a autenticidade da documentação apresentada.

A Resolução nº 05/98 do CONTRAN determina expressamente que as vistorias realizadas por ocasião da transferência têm por objetivo verificar a autenticidade da identificação do veículo e da documentação, bem como a legitimidade da propriedade.

Se a autarquia aceita documentação fraudulenta e procede à transferência, ainda que sem dolo, há, em tese, falha na prestação do serviço público, sendo perfeitamente possível a imputação de responsabilidade.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que o DETRAN responde por transferência irregular quando não observa os deveres de cautela inerentes à atividade administrativa de registro, senão vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REGISTRO VEICULAR FRAUDULENTO. RESPONSABILIDADE DO DETRAN. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Movida Locação de Veículos S.A. contra decisão interlocutória que acolheu preliminar de ilegitimidade passiva do DETRAN/PA e determinou a remessa da ação originária a Vara Cível, com condenação da parte autora ao pagamento de honorários. A ação originária busca a declaração de nulidade de registro veicular, reintegração de posse e indenização por danos materiais, diante da alegação de que o veículo da autora foi transferido fraudulentamente com omissão do DETRAN/PA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o DETRAN/PA possui legitimidade passiva para figurar na demanda que versa sobre suposta transferência fraudulenta de veículo ocorrida sob sua esfera administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O DETRAN/PA exerce função administrativa essencial no processo de transferência de propriedade veicular, sendo responsável por analisar e chancelar a documentação apresentada.

4. A existência de indícios robustos de fraude na transferência do veículo, somada à omissão do juízo de origem em determinar a juntada do procedimento administrativo, impede o afastamento prematuro da legitimidade do DETRAN/PA sem adequada instrução probatória.

5.
A alegação de que o veículo atualmente se encontra registrado em outro Estado não elide a responsabilidade do DETRAN/PA pelos atos administrativos praticados sob sua jurisdição.

6. A responsabilidade objetiva do Estado por atos omissivos ou comissivos de seus agentes, especialmente em atividades vinculadas como o registro veicular, está prevista no art.
37
,
§ 6º
, da
CF/1988
, sendo inaplicável a exclusão da autarquia do polo passivo sem apuração concreta dos fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.
O DETRAN possui legitimidade passiva para responder por atos administrativos relativos à transferência veicular ocorridos sob sua jurisdição, ainda que o veículo tenha sido posteriormente registrado em outro Estado.

2. A exclusão da autarquia do polo passivo exige prévia instrução probatória que permita apurar a regularidade da sua atuação administrativa.

3.
O registro veicular é atividade vinculada e a autarquia responde objetivamente por omissão na verificação dos documentos apresentados, nos termos do art.
37
,
§ 6º
, da
CF/1988
.

(TJPA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0808808- 57.2024.8.14.0000 - Relator (a):
LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
- 2a Turma de Direito Público - Julgado em 11/08/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO.
DETRAN. ALEGAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO DA PARTE AUTORA MEDIANTE FRAUDE. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.

1. Incontroversa a transferência fraudulenta da propriedade do veículo pertencente à autora, tendo em vista que ao término do contrato de locação, o locatário não restituiu o bem e promoveu sua alienação.

2.
o DETRAN/RJ é o órgão responsável pelo cadastro geral de veículos e motoristas, sendo sua responsabilidade objetiva por força da Teoria do Risco Administrativo, positivada no artigo 37, § 6º, da Constituição da República.

3.
O recorrente não apresentou junto com a contestação o Certificado de Registro de Veículo - CRV com a firma do vendedor reconhecida por autenticidade ou o laudo de vistoria para este tipo de serviço.

4.
No caso em análise, restou evidenciado erro por parte do réu ao realizar a transferência de propriedade e jurisdição para nome de terceiro sem adotar as cautelas de praxe. Julgados deste Tribunal de Justiça.

5. Manutenção da sentença.

6. NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO.

(TJ-RJ - APL: 01221288220218190001 202300126636, Relator.: Des(a). SÉRGIO SEABRA VARELLA, Data de Julgamento: 16/05/2023, QUARTA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 7ª CÂMARA, Data de Publicação: 19/05/2023)

Ademais, o fato de o veículo ter sido posteriormente registrado no Estado do Rio de Janeiro não descaracteriza a circunstância de que o ato originário, reputado nulo, foi praticado no Pará. A nulidade deve ser declarada em face de quem praticou o ato administrativo.

Rejeito
, portanto, a preliminar de ilegitimidade passiva.

2. Da alegada necessidade de litisconsórcio passivo necessário com o DETRAN/RJ

Também não procede a tese de litisconsórcio passivo necessário.

Nos termos do art. 114 do CPC, o litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes.

Não há, no ordenamento jurídico, qualquer norma que imponha a formação de litisconsórcio necessário entre órgãos executivos de trânsito de diferentes entes federativos em demandas que visam à declaração de nulidade de ato administrativo específico.

A relação jurídica controvertida limita-se à validade do ato administrativo praticado pelo DETRAN/PA. A sentença não declara nulidade de ato do DETRAN/RJ, nem impõe condenação direta a este.

O art. 506 do CPC é claro ao estabelecer que a sentença faz coisa julgada entre as partes, não prejudicando terceiros. Eventual necessidade de cooperação administrativa posterior não transforma o DETRAN/RJ em litisconsorte necessário.

O argumento recursal confunde a eficácia jurídica da sentença com a operacionalização administrativa de seu cumprimento.

O fato de o cumprimento da decisão demandar comunicação ou cooperação interadministrativa não implica que o outro ente deva integrar a lide desde a origem. Trata-se de desdobramento natural do federalismo cooperativo, consagrado na Constituição e refletido na estrutura do Sistema Nacional de Trânsito.

Exigir a presença de todos os entes que, eventualmente, mantenham registro do veículo conduziria à indevida ampliação subjetiva do processo, em afronta aos princípios da economia processual e da razoável duração do processo.

Não configurada, pois, qualquer das hipóteses do art. 114 do CPC, afasta-se a tese de nulidade por ausência de litisconsórcio passivo necessário.

3. Da alegada impossibilidade material de cumprimento da sentença

O recorrente sustenta, ainda, que o cumprimento da ordem judicial seria materialmente impossível, pois dependeria de atos de competência exclusiva do DETRAN/RJ.

A tese não se sustenta.

A sentença determinou que o DETRAN/PA desfaça o ato de transferência de jurisdição e propriedade praticado em sua circunscrição, restabelecendo a situação anterior quanto aos atos que competem à sua esfera de atribuição.

Não se determinou que a autarquia paraense pratique ato diretamente no sistema de outro ente federativo, mas que reconheça a nulidade do procedimento administrativo nº 2012100870734 e promova as providências necessárias no âmbito de sua competência.

O cumprimento da decisão pode envolver expedição de ofícios, comunicação ao órgão de trânsito competente ou atualização sistêmica por meio do RENAVAM, mecanismo que integra os órgãos executivos estaduais no âmbito do Sistema Nacional de Trânsito.

A alegada dificuldade operacional não se confunde com impossibilidade jurídica ou material absoluta.

A Administração Pública, ao ser instada judicialmente a corrigir ato ilegal por ela praticado, deve lançar mão dos instrumentos administrativos disponíveis para dar efetividade à decisão.

Não há falar, portanto, em impossibilidade de cumprimento apta a ensejar a reforma da sentença.

4. Do cancelamento das multas e demais penalidades

No tocante à desvinculação das multas aplicadas no período em que o veículo esteve sob posse indevida de terceiros, a sentença reconheceu que a autora não detinha a posse do bem desde 19/09/2012 até 05/06/2018.

Declarada a nulidade da transferência e reconhecida a fraude, não é razoável imputar à legítima proprietária penalidades decorrentes de condutas praticadas por terceiros, sobretudo quando não restou demonstrado que tenha sido regularmente notificada das infrações.

A responsabilização por infrações de trânsito exige a identificação do condutor ou, ao menos, a possibilidade de defesa, o que não se verifica quando o proprietário sequer detém a posse do veículo.

A sentença, nesse ponto, encontra amparo na jurisprudência consolidada de que, comprovada a fraude ou a ausência de responsabilidade do proprietário, devem ser cancelados os débitos indevidamente vinculados.

IV – CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto, rejeitadas as preliminares de ilegitimidade passiva e de litisconsórcio passivo necessário, e não verificadas quaisquer ilegalidades ou vícios na sentença recorrida,
nego provimento ao recurso de apelação interposto pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA
, mantendo integralmente a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em razão do desprovimento do recurso de apelação, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil. Assim, considerando que os honorários foram fixados na origem em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, majoro-os em 2% (dois por cento), totalizando 17% (dezessete por cento) sobre o valor da causa, observados os limites previstos nos §§2º e 3º do art. 85 do CPC, permanecendo inalterados os demais critérios estabelecidos na sentença.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/06/2026